Tribunal: TJDFT
Processo: 0748569-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748569-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA LEITE, DANIEL DE ANDRADE LEITE DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário, proventos ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Hospital Santa Lúcia S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora parcial da remuneração do primeiro agravado, Gilberto Ferreira Leite, até o pagamento dos valores devidos (autos no 0720194-15.2017.8.07.0001, ID no 175536785). 2. Nas razões de ID no 53398366, o agravante alega, em síntese, que buscou bens passíveis de constrição (Sisbajud, Renajud e Infojud), sem sucesso. Defende que a decisão agravada contraria o entendimento do STJ e deste Tribunal, que relativizaram a regra geral de impenhorabilidade para admitir a penhora de salários e proventos de devedores, desde que não prejudique a sua subsistência. Acrescenta que o primeiro agravado recebeu, em 2022, R$ 73.119,67 de proventos de aposentadoria. 3. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 30% sobre a aposentadoria do primeiro agravado, até a quitação do débito. 4. Preparo comprovado (ID no 53398367). 5. Não houve pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 53936784). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. A demanda originária tem por objeto o cumprimento de sentença que, em ação monitória, julgou o pedido inicial procedente para condenar os agravados a pagarem ao hospital agravante R$ 63.651,89, decorrentes do contrato de prestação de serviços médicos prestados ao primeiro agravado (ID no 16804754). O cumprimento de sentença iniciou-se em 3/9/2019 e até a última atualização, a dívida era de R$ 172.676,33 (ID no 53398375, pág. 51). 12. Em agravo anterior (processo no 0729873-03.2021.8.07.0000), esta 8a Turma Cível deu provimento ao recurso para deferir a penhora de 30% do vencimento do segundo agravado, Daniel Andrade Leite (ID no 53398371, págs. 127-131). A decisão foi mantida pelo STJ (Resp no 1990171, ID no 53398374, págs. 66-72). 13. Neste recurso, o agravante pede a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do primeiro agravado, Gilberto Ferreira Leite. 14. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 15. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 18. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 19. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 20. O cumprimento de sentença foi proposto em 3/9/2019 e já foram realizadas outras diligências com o intuito de encontrar bens e valores em nome dos agravados que pudessem satisfazer a dívida, sem sucesso (ID no 53398375, págs. 57-82). 21. De acordo com a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2023, o primeiro agravado percebeu em 2022 remuneração de aposentadoria no montante de R$ 73.119,67, cujo valor mensal bruto é de aproximadamente R$ 6.093,30 (IDs no 53398366, pág. 4; no 53398375, pág. 91). 22. Não há provas de que a penhora de fração da renda do devedor prejudicará a sua dignidade e o seu sustento. Ao contrarrazoar este recurso, o primeiro agravado limitou-se a sustentar a impenhorabilidade da verba e a afirmar que é ônus do credor/agravante “comprovar que a penhora da sua renda não afetará a sua subsistência”. 23. Nesse cenário, embora não seja possível fixar a penhora no percentual pleiteado pelo agravante (30%), a penhora de 15% da remuneração bruta do agravado, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber os valores devidos e preservará a subsistência digna do agravado, considerando o valor dos proventos recebidos e o contexto probatório existente nos autos. 24. Reformo a decisão agravada. DISPOSITIVO 25. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 15% do vencimento/salário/proventos do primeiro agravado, Gilberto Ferreira Leite, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro